Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713997-71.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB-DF 32.308, em favor de MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, após homologar a prisão em flagrante (APF 439/2022 – Ocorrência Policial no 3392/2022 - 16 aDP) pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da medida extrema é ilegal, por basear-se na gravidade genérica dos delitos. Além disso, não se justifica em face das condições pessoais do acusado, possuidor de ocupação lícita, residência certa e filhos menores. Pede, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória condicionada e/ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob o uso de tornozeleira eletrônica (ID 34979371). É o breve relatório. DECIDO. Após o esclarecimento da divergência apontada no despacho constante do ID 34996262, houve a retificação nos autos quanto à correta manifestação do órgão ministerial em audiência de custódia, no sentido de que o Ministério Público oficiou pela conversão do flagrante do paciente em preventiva (ID 35039290). A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, derivado do poder geral de cautela do magistrado, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ter o delito de tráfico de drogas, por si só, pena superior a 04 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, inciso I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, a despeito da deficiência na instrução do writ, que não acostou aos autos a cópia do auto de prisão em flagrante, revela a decisão que os relatos colhidos na referida situação de flagrância indicam suficientemente a materialidade e a autoria delitivas. De igual modo, o periculum libertatis. Conforme destacado na decisão impugnada (ID 34979372), o indiciado é reincidente específico, além de responder à investigação que apura sua participação no delito de organização criminosa atuante na mercancia ilícita de entorpecentes, incidindo, à espécie, o inciso II, do art. 313, do CPP. Desse modo, a decisão de primeiro grau se apresenta devidamente fundamentada ao considerar a conduta praticada e o recente passado infracional do autor como indicadores reais de risco à ordem pública. Destarte, ausente prova evidente de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado